Tribunal: TCU
Processo: 010.826/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 2025066314 e códigoUasg 389297 (Objeto: Denúncia de possível irregularidade na aquisição de veículos de luxo pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo CRECISP)

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo Secom 2025/000027, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (2a Região - SP), com valor total de R$ 1.920.000,00, para aquisição de veículos de luxo para a execução de serviços externos daquele Creci-SP. Considerando que a adesão à Ata de Registro de Preços do TRT - 2a Região, para a compra de automóveis Toyota Corolla Altis Híbrido premium não foi suficientemente justificada, faltando: comprovar que modelos de menor valor e porte não atenderiam à demanda; apresentar estudo comparativo de consumo, emissões e custos de manutenção com outras opções mais econômicas; e demonstrar que o acréscimo de custo inicial seria compensado ao longo do ciclo de vida do veículo; Considerando que a simples adoção de um veículo híbrido, com menor emissão de poluentes, não dispensa a obrigação de justificar a escolha com base em parâmetros objetivos e comparativos; Considerando que a aquisição de veículos premium sem a elaboração de estudo técnico-econômico próprio e adequado, afronta princípios da boa gestão pública e contraria diretrizes normativas já consolidadas no âmbito federal e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 214/2020-TCU-Plenário (de minha relatoria), 1.956/2018-TCU-Plenário (rel. min. Augusto Nardes) e 120/2018-TCU-Plenário (rel. min. Bruno Dantas); Considerando que houve perda de objeto da cautelar em razão da aquisição já ter sido consumada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de que sejam promovidas as medidas e orientações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.826/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP) (62.655.246/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no ato de adesão à Ata de Registro de Preços 29/2024, do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de estudo comparativo, dentre as várias opções de mercado, de estudo de viabilidade econômica, de pesquisa de preços robusta, de análise da vantajosidade e de decisão fundamentada em critérios objetivos de modo a demonstrar que o modelo que a entidade adquiriu (Toyota Corolla Altis Hybrid) por meio da adesão à Ata de Registro de Preços 29/2024, do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, é o que melhor atende às necessidades do Conselho, conforme previsto no art. 18, § 1o e incisos I e V, da Lei 14.133/2021 e considerando, ainda, os princípios da eficiência, da economicidade, da proporcionalidade e da finalidade; 1.7.2. desautorizar o Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (SP) a fazer novas adesões à Ata de Registro de Preços 29/2024, do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.